Tribunal: TJSP
Processo: 7001944-89.2019.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: José Raul Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo em execução n.o 7001944-89.2019.8.26.0344 Comarca de Marília
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator:José Raul Gavião de Almeida
Registro: 2020.0000152928
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7001944-89.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado DEIVID ARAUJO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7001944-89.2019.8.26.0344 -Voto no 35.732
2
Voto n.o 35732
Agravo em Execução Penal n.o 7001944-89.2019.8.26.0344
Comarca de Marília
Agravante: Justiça Pública
Agravado: Deivid Araújo da Silva
Agravo em execução penal.
A falta grave acarreta o reinício da contagem do prazo
para obtenção de benefícios, inclusive livramento
condicional e indulto.
Agravo provido.
Vistos.
I- O Ministério Público do Estado de São
Paulo interpôs agravo contra a decisão que, embora considerasse a
última falta grave como termo inicial para obtenção de benefícios
pelo preso Deivid Araújo da Silva, deles excluiu o livramento
condicional, a comutação de pena e o indulto.
Houve apresentação de contraminuta, a
decisão foi mantida na primeira instância e a ilustrada Procuradoria
de Justiça proferiu parecer no sentido do parcial provimento do
inconformismo.
Relatado.
II- O cômputo da pena para a concessão
de benefícios na execução penal não é feito com base na sanção
estabelecida na sentença, sim na fração que remanesceu após a
prática de falta grave.
Essa orientação aplica-se ao livramento
condicional, não sendo lícita a adoção de critério distinto e
exclusivo para esse benefício. Aliás, o artigo 83 do Código Penal
estabelece que para a concessão do livramento condicional o
condenado deverá cumprir 1/3 (o primário), 1/2 (o reincidente), ou 2/3 (o
autor de crime hediondo, tortura, tráfico ilícito de entorpecentes, ou terrorismo) da pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7001944-89.2019.8.26.0344 -Voto no 35.732
3
com “comportamento satisfatório”. Assim, a lei exigiu que também
para fazer jus ao livramento condicional o preso necessita ter
conduta ilibada (comportamento satisfatório) durante determinado tempo
da pena. Se ao cometer a falta grave o preso deixou de ter o
comportamento exigido na lei para a concessão do benefício, a
partir dessa data recomeça a contagem do período legal de
“satisfatório comportamento”.
Não obstante haja em sentido contrário a
súmula no 441 do Superior Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal
Federal tem orientação no sentido de que a falta grave interrompe o
prazo para obtenção do livramento condicional (Habeas corpus no
100.062/SP): “Livramento Condicional Falta Grave na execução da pena Artigo
83, inciso III do Código Penal. Ante a exigência de ter-se comportamento satisfatório
durante a execução da pena para chegar-se ao Livramento Condicional inciso III do
artigo 83 do Código Penal -, ocorre como consequência do cometimento de falta grave
nova contagem do período de cumprimento da pena previsto no citado artigo”. Repetiu-
se a orientação nos habeas corpus no 94137/SP e no 94820/MS.
III- Também para o indulto e a
comutação de pena deve-se observar as diretrizes traçadas na Lei de
Execução Penal (não obstante o teor da súmula no 535 do STJ). As normas
devem ser interpretadas dentro do contexto legislativo, de forma a
não se chocarem com o restante do ordenamento jurídico, com o
qual devem ser harmonizadas.
Há tempos a orientação pretoriana segue
essa diretriz:
“Agravo em Execução Pedido de comutação de pena
e de livramento condicional Necessidade de satisfazer-se o requisito objetivo não
atendido - Preso que praticou falta grave, o que acarreta o reinício da contagem do
período de 1/3 do artigo 2o do Decreto 4.495/02 A não obtenção da comutação torna
insatisfeito o requisito temporal para a concessão do livramento condicional, previsto no
artigo 83 do Código Penal - Agravo não provido” (Agravo em Execução Penal
n.o 898.608.3/0).
“Agravo em Execução Pedido de comutação de pena
com base em decreto instituidor do indulto natalino. Necessidade da satisfação do
requisito objetivo e do subjetivo. Hipótese em que o preso não satisfez sequer o requisito
objetivo. Preso que praticou falta grave - Fato que acarreta o reinício da contagem do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7001944-89.2019.8.26.0344 -Voto no 35.732
4
período de 1/3 da pena faltante (artigo 2a do Decreto no 5.620/2005) Critério adotado no
ordenamento jurídico vigente (artigos 112, c/c 118, I, e 127 da Lei de Execução Penal),
que deve ser utilizado na interpretação do Decreto n° 5.620/05. Agravo provido”
(Agravo em Execução Penal n.o 1.083.433.3/6).
Note-se que na espécie a falta grave
consistiu na prática de novo crime.
Ante o exposto, dá-se provimento ao
recurso.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator